Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-81.2019.8.11.0024
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000167-81.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA - CPF: 569.687.361-87 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSEPH JAOUDATH HARAOUI - CPF: 002.152.441-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA - CPF: 569.687.361-87 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSEPH JAOUDATH HARAOUI - CPF: 002.152.441-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)

– AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA

E
PROPTER REM
– DANO E NEXO CAUSAL EVIDENCIADOS - DEVER DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CABIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TITULO DE INDENIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS - NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ambiental, condenando os requeridos à Recuperação de Área Degradada (PRAD) em Área de Preservação Permanente (APP), na obrigação de não fazer consistente na suspensão de atividades lesivas ao meio ambiente e ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por hectare degradado, a ser apurado em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa dos apelantes particulares pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) se restou demonstrada a responsabilidade ambiental dos réus pela recuperação da APP; e (iii) se o valor estabelecido para a indenização por danos ambientais, materiais deveria ser majorado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado, conforme disposto nos arts. 355 e 370, parágrafo único, do CPC.

4. A responsabilidade ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para sua caracterização. As provas constantes dos autos, incluindo autos de infração, inspeção técnica, notificação e laudo pericial, confirmam a degradação ambiental causada pelos recorrentes.

5. O valor da indenização foi fixado com base nos critérios objetivos, observando a média do valor da terra nua na região, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa para sua majoração.

6.

Quanto à condenação nos ônus da sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, não há condenação a nenhuma das partes em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé.

4. Dispositivo e tese

7. Recursos de Cristina Grunwald Haraoui de Souza e Joseph Jaoudath Haraoui e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desprovidos.

Tese de julgamento:

“
1.

O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a decisão.

2.

A responsabilidade ambiental tem natureza objetiva e propter rem, cabendo ao possuidor e ao proprietário a obrigação de recuperar área degradada e indenizar o dano ambiental..
3.
O valor da indenização por dano ambiental deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo estabelecidos com base em parâmetros objetivos
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225 § 3º; Lei n. 6.938/81, arts. 3º, IV, e 14, §1º; Lei 12.651/2012, arts. 23 e 24; CPC, arts. 355 e 370,
art. 18 da Lei 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP; STJ - AgInt no AREsp 673.743/MG; STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.558.027/SP
,
STJ, REsp 1.318.051/MG;TJMT - N.U. 1008467-02.2022.8.11.0000; TJMT – NU - 0000385-31.2012.8.11.0038, TJMT. N.U. 1030434-48.2020.8.11.0041; TJMT, N.U. 0001751-52.2010.8.11.0004
;
AgInt no REsp n. 1.900.610/RS, relator Ministro Og Fernandes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA E JOSEPH JAOUDATH HARAOUI e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000167-81.2019.8.11.0024, proposta pelo Ministério Público em desfavor dos primeiros apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada através de um projeto de recuperação – PRAD, elaborado por “expert”, conforme o art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81 na APP, devendo apresentar nos autos, o início do projeto, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

ii) Condenar os requeridos na obrigação de não fazer consistente em se absterem de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e suspenderem qualquer atividade degradadora ao ecossistema na APP ;

iii) Condenar os requeridos ao pagamento de indenização no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por hectare degradado, a ser apurado em liquidação de sentença. (Id. 244350178).

Os apelantes Cristina Grunwald Haraoui de Souza e Joseph Jaoudath Haraoui,
alegaram preliminarmente
cerceamento de defesa,
sob o argumento de que o Juízo originário inverteu o ônus probatório, atribuindo-o aos réus/apelantes o dever de prova a inexistência do dano, o que foi feito através de prova documental, entretanto, indeferiu o pedido de realização de audiência de instrução e produção de provas orais, razão pela qual,
requereram a anulação da sentença
, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para designação da audiência de instrução e oitiva das testemunhas, em respeito ao contraditório e o devido processo legal.

No mérito

sustentam, em síntese: a) Inexistência de responsabilidade ambiental; b) Ausência de configuração do dano; c) Insuficiência de provas trazidas pelo autor da ação.

Subsidiariamente,
aduzem que caso não se entenda pelo provimento de nenhum dos pedidos supra realizados, que seja desprovido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo a sentença guerreada, com a preservação do valor de indenização fixado por dano material
.

Por fim, requereram o provimento do presente Recurso de Apelação Adesivo, para reformar a sentença no sentido de: i) Decretar a inexistência de responsabilidade civil ambiental dos apelantes; iii) Negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a multa ambiental nos exatos parâmetros fixados na sentença recorrida, caso os pedidos anteriores não sejam providos. (Id. 244350186 - Pág. 1/15)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais
sustentou que o valor fixado a título de indenização é insuficiente para reparar integralmente o dano ambiental causado pela requerida e ainda atender à sua função pedagógica.

Ao final, requereu a reforma parcial da sentença, para majorar o valor da condenação dos apelados em danos ambientais materiais e extrapatrimoniais, em montante não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e outros a serem apurados em liquidação de sentença, e destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. (Id.
244350180)

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação adesivo (Id. 244350196 - Pág. 1/8)

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso de Cristina Grunwald Haraoui de Souza e Joseph Jaoudath Haraoui. (Id. 257399165 - Pág. 1/14).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes
CRISTINA GRUNWALD HARAQUI DE SOUZA e JOSEPH JAOUDATH HARAQUI
alegaram que a decisão recorrida incorreu em cerceamento de sua defesa, sob o argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de realização de audiência de instrução e produção de provas orais, mesmo após ter invertido o ônus probatório.

Pois bem.

Com efeito, o art. 355 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II).

O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, atribui ao magistrado a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

Da mesma forma, é lícito ao Magistrado valorar a prova como melhor lhe aprouver, desde que o faça fundamentadamente, conforme disciplina o artigo 371, do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa. Vejamos.

[...]
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes
(STJ. AgInt no AREsp 1641645/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0377501-2. Quarta Turma. Relator MINISTRO MARCO BUZZI. Julgado em 31.8.2020. Publicado no DJe em 09.9.2020), bem como que os “princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).
(Destaquei)

“
o magistrado, ao conduzir a fase de produção de provas, é munido de poderes para sopesar se é necessário ou não produzir prova e de determinar a inversão do ônus da prova, não restringindo-se à anuência das partes quando, ao examinar o caso específico, reconhecer a importância do meio de prova para chegar à verdade dos fatos, ideal a ser alcançado para uma decisão justa e fundamentada

(STJ. AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017; AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015). (Destaquei)

Na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova é amparado especialmente no princípio da precaução, de natureza eminentemente ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça assim sumulou a matéria: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
” (Súmula n. 618).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por suas Câmaras de Direito Público e Coletivo tem aplicado a inversão do ônus da prova nas ações de natureza coletiva que envolvem matéria ambiental:

[...]

2. A ação civil, seja ela coletiva ou individual, por danos ao meio ambiente – independentemente da natureza do pedido, seja indenizatório, restaurador ou demolitório – segue um padrão jurídico objetivo, solidário e ilimitado, baseado na teoria do risco integral.
Além disso, em relação aos outros elementos da responsabilidade civil, a inversão do ônus da prova é aplicável. Se a incumbência probatória for transferida ao réu, é lógico que cabe a ele produzir todas as modalidades de prova admitidas, incluindo a prova pericial, não como um favor a terceiros, mas como um ônus decorrente de seu próprio interesse, pois ele arcará com as consequências de sua omissão.
3. Agravo de Instrumento provido.”
(TJMT. N.U. 1008467-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator DR. EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Destaquei)

[...]

2. No contexto do Direito Ambiental, a inversão do ônus da prova é justificável frente ao princípio da precaução, cabendo ao Apelante a responsabilidade de comprovar a inexistência do dano ou a adoção de medidas mitigadoras, conforme estabelecido pela Lei n.º 6.938/1981.”
(TJMT. N.U. 1030434-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023). ). (Destaquei)

No caso dos autos, observa-se da ação civil pública que as partes apelantes, na condição de réus, defenderam em sua contestação a inexistência da ocorrência dos danos ambientais relatados na inicial, na medida em que
apenas exerciam seus direitos de proprietários e, que retiraram os animais da área, construindo novas cercas nas áreas de preservação permanente da propriedade, bem como apresentaram plano de recuperação do perímetro degradado, após a notificação emitida pela SEMA, à época da autuação.

Alegaram ainda, que os próprios documentos que instruíram o Inquérito Civil promovido pelo Ministério Público (Auto de Inspeção nº 164353, Auto de Infração nº 125691 e notificação nº 6753) confirmaram que os proprietários da fazenda, apenas exerceram seu direito e, que foi retirada a madeira para confecção de lasca e mourões para a propriedade, direito este prescrito, na legislação infra, capitulado no art. 2º, inc. II, alínea ‘a’ do Decreto nº 6.660 de 21 de novembro de 2008.

Aduziram ainda, na peça contestatória, que conforme o Laudo Técnico juntado, as lascas e mourões foram utilizados para manutenção de cercas antigas, visto que as mesmas estavam instaladas a cerca de 40 anos. As demais ficaram depositadas no mesmo local, para o uso alternativo, assim que necessário. Sustentaram que no dia da inspeção, os responsáveis não tiveram nem o trabalho de procurar pelas madeiras apreendidas, que se encontravam no mesmo lugar, porém, em mínimas frações, em situação de decomposição, cobertas por vegetação rasteira.

Ao final da Contestação (Id. 244350152 - Pág. 1/7), os apelantes pugnaram pela análise das medidas mitigadoras presentes, para que pudessem ser sanados os danos localizados por meio do auto de infração, com a finalidade de que fosse autorizada a realização de PRAD AMBIENTAL na área, com a isenção total do pedido de dano moral e material. Trouxeram como meio de prova, tão somente o Laudo Técnico particular de Ids. 244350153 - Pág. 1 a 244350156 - Pág. 3..

A Impugnação à Contestação foi apresentada pela parte apelada, rechaçando as alegações constantes na contestação, reforçando os fundamentos de fato e de direito sustentados na inicial, requerendo o julgamento antecipado da lide. (Id. 244350165 - Pág. 1/5).

Na data de 12.08.2019 foi realizada audiência de conciliação (ID 244379694), ocasião em que as partes não conseguiram chegar à autocomposição do conflito.

Em decisão de saneamento, o Magistrado a
quo
proferiu despacho de ID. 244350166 determinando, a inversão do ônus da prova e a intimação as partes, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentassem a especificação de provas, sob pena de preclusão da prova. (Id. 244350166).

Os apelantes CRISTINA GRUNWALD HARAQUI DE SOUZA e JOSEPH JAOUDATH HARAQUI manifestaram nos autos, requerendo ao Juízo singular: a) a expedição de Ofício a SEMA/MT, a fim de que disponibilizassem a título de provas, as imagens de satélite e a cópia do relatório de fiscalização, após o ano de 2016; Que o Laudo Pericial acostado em sede contestatória, fosse considerado como prova de solução rápida e eficaz dos problemas apresentados pelo
Parquet
na exordial; A designação de audiência de instrução com a oitiva das testemunhas indicadas na petição. (Id. 244350169)

O Ministério Público, por sua vez, apresentou petição pugnando pelo julgamento antecipado da lide, por entender que as provas colacionadas nos autos eram suficientes. (Id. 244350172)

Após a apreciação das supracitadas petições pelo Magistrado
a quo
, foi proferida decisão
, in verbis
:

I
. Indefiro o pedido de audiência de instrução e julgamento,
por reputá-la irrelevante para solução do caso em questão, que se trata de responsabilidade ambiental do requerido.

II.
Indefiro o pedido de expedição de ofício à SEMA/MT, uma vez ser essa incumbência da própria parte a quem interessa a produção da referida prova e não deste juízo, a quem é descabida a produção de provas.
No entanto, diante da negativa,
faculto à parte requerida a juntada do documento no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que não há sequer prova da negativa do referido órgão em apresentar os documentos a que se referem os requeridos.

III. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que, querendo, manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

IV. Certifique-se eventual silêncio. [
SIC
-
Id. 244350173 – [Destaquei]

Em seguida, consta o pronunciamento judicial recorrido, no qual o Juízo
a quo
promoveu o julgamento antecipado do mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial. (Id. 244350178).

Desse modo, verifica-se que foi oportunizada aos Apelantes a apresentação dos documentos, a fim de comprovar sua inocência, havendo também a análise dos documentos juntados pelas partes formando o Juízo seu convencimento.

Em que pese as alegações dos apelantes, o magistrado singular reputou desnecessária a produção de provas orais, considerando que os elementos imprescindíveis à análise do caso concreto, consubstanciados em provas documentais, encontravam-se à sua disposição. Portanto, o Juízo acertadamente, realizou o julgamento antecipado do feito.

Salienta-se que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que, quando o acervo documental for suficiente, deve haver o julgamento antecipado da lide, se assim for o entendimento do Magistrado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. CONDUTA ILÍCITA DO CREDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 458 e 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia posta de forma devidamente fundamentada.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada
. Precedentes.
(...) (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.558.027/SP, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/10/2021.) (sem destaque no original)”. (Destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgado do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente a prova documental, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.
(...) (N.U 0000385-31.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” (Destaquei)

Assim, no caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau decidiu com base no princípio do livre convencimento motivado, concluindo pela prescindibilidade de produção de mais provas.

Ademais, verifica-se que durante a instrução processual, foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que o magistrado de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide em decorrência da farta prova documental acostada ao feito, apta a demonstrar, a contento, tanto a ocorrência do dano ambiental quanto a sua autoria, de modo a descaracterizar a preliminar de cerceamento de defesa.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por
CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA E JOSEPH JAOUDATH HARAOUI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Cível Pública para:

i) condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada através de um projeto de recuperação – PRAD, elaborado por “expert”, conforme o art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81 na APP, devendo apresentar nos autos, o início do projeto, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

ii) Condenar os requeridos na obrigação de não fazer consistente em se absterem de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e suspenderem qualquer atividade degradadora ao ecossistema na APP ;

iii) Condenar os requeridos ao pagamento de indenização no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por hectare degradado, a ser apurado em liquidação de sentença. (Id. 244350178).

Extrai-se dos autos, que CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA, foi autuada, no ano de 2017, por infração ambiental, por ter realizado atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, seu plano de manejo e regulamentos, degradando a mata existente em Área de Preservação Permanente – APP, para a plantação de capim e criação de gado.

Foi realizada, em 28.03.2017, visita
in loco
na

Fazenda Cambambe, localizada no Morro do Cambambe, município de Chapada dos Guimarães/MT, de propriedade dos apelantes, tendo sido lavrado o Auto de Inspeção nº 164353, pelo agente ambiental Alexsander Siqueira (Id. que informou:

Trata-se de uma solicitação contida no oficio 535/2016, registrada com o protocolo junto a SEMA/MT nº 58084/2017, com objetivo de constatar a degradação ambiental em áreas inseridas no imóvel rural denominado Fazenda Cambambe. A vistoria foi realizada “in loco”, junto ao imóvel rural não foi encontrado ninguém no imóvel para acompanhar a vistoria, no trajeto dentro da propriedade foi constatado a presença de animais, bovinos, equinos e caprinos em áreas de preservação permanente, APP, veredas e nascentes, bem como topos de morros localizados na propriedade. (...) a propriedade Fazenda Cambambe já foi autuada anteriormente em nome do Sr. JOSEPH JAOUDATH HARAQUI, CPF nº 002.152.441-68, por ter cortado árvores naturais do cerrado transformando-os em lascas e mourões, e que o mesmo ficou como fiel depositário das madeiras apreendidas. Informamos ainda que nesta nova vistoria não foram encontradas as madeiras apreendidas no referido local de depósito. Em consulta no dado de base da SEMA, o cadastro ambiental rural, o CAR, a propriedade está registrada em nome de CRISTINA GRUNWALD HARAQUI DE SOUZA, CPF nº 569.687.361-87. Após conversar com o caseiro Roberto Farias Guedes relata que possui 230 (duzentos e trinta) cabeças de bovino, sendo 205 (duzentos e cinco) cabeças do Sr. Badeu morador do pingador, que arrendou o pasto do Sr. ZUZA. (...)”
. ( Sic)

Diante das constatações pelos agentes da SEMA/MT, foi lavrado o Auto de Infração nº 125691, em 28.03.2017, constando a seguinte descrição:

(...)

Por realizar atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da unidade de conservação sem plano de manejo e regulamentos.

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS: Art. 90 e 91 do Decreto Federal nº 6.514 de 22 de julho de 2008

(...) (Sic)

Na mesma ocasião, a autuada foi notificada (Notificação nº 6753) para:

(...)

• Informar o destino das madeiras apreendidas (lascas e mourões). Prazo de 10 dias a contar do recebimento desta;

• Retirar os animais bovinos, equinos e caprinos das áreas identificadas no macrozoneamento. Prazo de 20 dias;

• Isolar as áreas de preservação permanente – APP, nascentes, veredas e minas. Prazo 30 dias;

(...) (Sic)

No ato da notificação, também foi declarado o embargo das zonas 1 e 2, conforme o macrozoneamento da unidade de conservação APA de Chapada dos Guimarães.

Em 30/05/2017, foi expedido Ofício nº 1134/2017/GAB/SEMA-MT encaminhado à Promotoria de Justiça de Chapada dos Guimarães, juntamente com a cópia do Relatório Técnico nº 002/2017/GRAPACG/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT, realizado após a segunda vistoria
in loco
na Fazenda Cambambe (Id. 17991277 - Pág. 19).

Fundado no Inquérito Civil Público de nº 023/2016 (SIMP n. 000130-028/2016), bem como, nos documentos (Auto de Infração nº 125691, Auto de Inspeção nº 164353, Notificação nº 6753) e Relatório Técnico nº 002/2017/GRAPACG/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública em desfavor da suposta infratora e
JOSEPH JAOUDATH HARAQUI
, para a responsabilização civil pela degradação ambiental em área de preservação permanente, nos termos da legislação ambiental aplicável.

Na exordial, o
Parquet
requereu: a) A condenação dos requeridos na recuperação integral da área degradada; b) Abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória, com ordem para suspenderem todas as atividades degradadoras, inclusive as que estivessem realizadas em Área de Preservação Permanente; c) ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais e extrapatrimoniais, estes no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e outros a serem apurados em liquidação de sentença a serem destinados ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente.

Após regular processamento do feito, foi proferida a sentença pelo Magistrado
a quo
, da qual se extrai:

[...]

Também, restou clarividente que os requeridos colaboraram com a degradação do meio ambiente, pois se esqueceram dos princípios da prevenção e precaução ao realizar o desmate no local.

Neste contexto, o Ministério Público, por meio do inquérito civil, logrou êxito em apurar que houve degradação da APP, tanto que há confissão tácita dos requeridos em sua resposta.

[...]

Com base no julgado, e de acordo com o artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, é o requerido responsável pela degradação do meio ambiente, devendo arcar com a reparação dos danos atinentes à área degradada, ou seja, prover um projeto técnico para recuperação, devendo fazê-lo mediante a contratação de profissional especializado, requerendo, inclusive, o projeto técnico, apresentando-se nos autos no prazo de 90 (noventa) dias.

[...]

Ademais, é inegável que além da obrigação de fazer, os requeridos serão compelidos à obrigação de não fazer, qual seja, de se comprometer a não repetir conduta semelhante, sob pena de, novamente, responderem civil e administrativamente pelos novos atos.

[...]

Além do mais, em caso de descumprimento da medida, será o infrator multado diariamente e, ainda, sob pena de concorrer com as medidas coercitivas pela SEMA.

No tocante à responsabilidade civil de indenizar, entendo que razão assiste ao autor, já que há comprovação do dano causado na Área de Preservação Permanente, bem como a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, conforme tese 10 do STJ.

[...]

Igualmente, acerca dos valores a serem apurados para título de fixação de indenização devem seguir parâmetros conforme julgados anteriores, neste sentido o STJ entende que deve ser analisado como base o metro quadrado ou o hectare degradado.

[...]

Assim, para melhor elucidação e fixação de valor-base para o pleito indenizatório, considerando o valor médio por hectare de terra nua nesta Comarca de Chapada dos Guimarães (R$ 4.500,00), 10% do valor do hectare, sendo o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) o hectare degradado, devendo ser apurado em liquidação de sentença, já que não há medida certa nos autos.

Quanto à madeira apreendida que estava o requerido como fiel depositário, as medidas pertinentes deverão ser avaliadas pelo órgão ambiental já que não há nos autos a quantificação exata de quantas lascas de mourões foram utilizadas daquelas apreendidas pela SEMA, logo, eventual dano deverão os requeridos responderem administrativamente perante o órgão ambiental, até mesmo porque não há pedido neste sentido pelo Parquet.

De tal arte, a ação merece ser julgada procedente em parte, culminando aos requeridos a obrigação de fazer consistente em cumprir integralmente a recuperação da área degradada, conforme se depreende do auto de infração emitido pela SEMA, restaurando a Área de Preservação Permanente com vegetação nativa, semelhante àquela primitiva da região; bem como se absterem de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, bem como suspendam todas e quaisquer atividades degradadoras em Área de Preservação Permanente e, por fim, a título de indenização pelos danos ambientais causados, o pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por hectare degradado, a ser apurado em liquidação de sentença.

III.

DISPOSITIVO:

DIANTE DO EXPOSTO
, nos termos da fundamentação, julgo procedente em parte os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a fim de condenar os requeridos
CRISTINA GRUNWALD HARAQUI DE SOUZA e JOSEPH JAOUDATH HARAQUI
, na obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada através de um projeto de recuperação – PRAD, elaborado por “expert”, o que faço de acordo com o art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81 na APP; bem como na obrigação de não fazer consistente em se absterem de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e suspendam qualquer atividade degradadora ao ecossistema na APP e ao pagamento de indenização no importe de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por hectare degradado, a ser apurado em liquidação de sentença.

I. Deverão os requeridos apresentarem nos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o início do projeto de recuperação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

II. Em caso de descumprimento da medida determinada, deverão os requeridos pagarem ao Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, o equitativo correspondente, após o prazo de 90 (noventa) dias, conforme consta no auto de infração.

III. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com supedâneo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

IV. Oficie-se à SEMA da presente decisão, devendo promover o desembargo da área, se ainda persistir.

[...]

Irresignadas, as partes apelaram.

Analiso em primeiro lugar, o
apelo de CRISTINA GRUNWALD HARAQUI DE SOUZA e JOSEPH JAOUDATH HARAQUI.

Os apelantes sustentaram, em síntese, a inexistência da responsabilidade ambiental; a insuficiência de provas trazidas pelo autor da ação e;
subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso do
P
arquet mantendo o valor fixado a título de indenização ambiental nos parâmetros fixados pela sentença guerreada
.

Pois bem. Razão assiste ao apelo, em parte.

Observa-se pelos documentos juntados, que foi identificada significativa devastação na propriedade dos apelantes, em Área de Preservação Permanente - APP, com plantio de capim brachiara, sem previsão de medidas para mitigar impactos ambientais ou compensar danos causados. Além disso, foi constatado a presença de animais, bovinos, equinos e caprinos na mesma área, nas veredas e nascentes d'agua, bem como nos topos de morros localizados na propriedade, o que também corroborou para degradação.

A degradação verificada na propriedade dos apelantes foi confirmada por eles na peça contestatória, quando sustentaram que extraíram as madeiras.

Em que pese os apelantes tenham alegado que a extração foi somente cortes de lenha para uso doméstico, estando o ato respaldado pelo que estabelece o art. 2º do Decreto nº 6.660/08, a retirada deve ser inferior a vinte metros cúbicos por propriedade, e somente são autorizados a cada três anos (art. 2º, inc. II, alínea `a' do referido decreto), mediante prévia declaração à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido os artigos 23 e 24 do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012) preceituam que:

(...)

Art. 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes,
devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 (vinte) metros cúbicos.

Art. 24. No manejo florestal nas áreas fora de Reserva Legal, aplica-se igualmente o disposto nos arts. 21, 22 e 23.

(...)
(Destaquei)

Desse modo, foram insuficientes as provas trazidas pelos apelantes a corroborar com suas alegações, no sentido de que o advento do art. 2º do Decreto nº 6.660/08, aplica-se ao caso, pois, apesar de afirmarem que sua atuação estaria respaldada em legislação que permite as atividades, com dispensa a autorização do órgão ambiental, não comprovou ter providenciado previamente a declaração do motivo de sua exploração, tampouco, do volume a ser explorado, conforme estabelece o art. 2º, inc. II, alínea `a', do mesmo Decreto e artigos 23 e 24 do Código Florestal.

Outrossim, quando da peça contestatória, os apelantes também alegaram que deram início a recuperação da área degradada, nos termos da notificação outrora recebida, cuja comprovação se deu através do Laudo Técnico particular realizado em 07/04/2018 (Id. 244350153 - Pág. 1/13), ou seja, assumiram que iniciaram o cumprimento das medidas de reparação em face dos danos por eles causados.

Ressalta-se que
a atividade pecuarista deve deter licenciamento ambiental prévio, já que considerada potencialmente poluidora, como dispõe a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81) e Resolução CONAMA 237/1997, o que também não foi providenciado pelos apelantes.

Além disso, o Código Estadual do Meio Ambiente (Art. 18 da Lei Complementar Estadual n.º 38/95) estabelece:

Art. 18
As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis
.
(Sic – Destaquei)

Dessa maneira, conclui-se que houve a realização de ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, tendo sido caracterizado o dano ambiental.

Como se sabe, no direito ambiental brasileiro, a responsabilidade pela degradação ambiental, podem recair sobre o proprietário ou possuidor da área, ainda que ele não tenha sido o causador direto dos danos. Essa responsabilidade é fundamentada no princípio da responsabilidade objetiva, previsto no artigo 225, §3º da Constituição Federal e também na Lei nº 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente.

O art. 225,
§ 3º
, da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro, bem como, sujeita os infratores a sanções penais e administrativas.

A propósito:

(...)

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do mesmo modo, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

[...]

Art. 14-

[...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Na hipótese, o
nexo de causalidade restou devidamente configurado, uma vez que, à época dos fatos (2017), a propriedade rural em questão estava sob a posse direta dos apelantes, cujas condutas degradadoras resultaram no impacto ambiental constatado.

Destarte
, o princípio do poluidor-pagador reforça que quem utiliza ou explora o meio ambiente deve arcar com os custos de sua reparação, mesmo que não tenha sido ele o agente direto da degradação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou esse entendimento em várias decisões, determinando que o proprietário de uma área é responsável pela recuperação ambiental, ainda que não tenha sido o causador da degradação.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

RECURSO ESPECIAL. MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE CULPA. PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. RESPONSABILIDADE PELO USO ANTERIOR DA ÁREA.
1. O princípio da responsabilidade objetiva em matéria ambiental é fundamento para a reparação dos danos ambientais. Independentemente de quem causou o dano, o proprietário ou possuidor atual da área degradada é responsável pela recuperação ambiental.
2.
O poluidor, nos termos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), é tanto quem diretamente degrada o ambiente quanto quem se beneficia ou possui a área, cabendo-lhe, portanto, o dever de recuperar o dano causado, ainda que não tenha sido ele o causador direto.
3. A responsabilidade por dano ambiental tem como principal objetivo a reparação do meio ambiente, o que inclui a restauração da área degradada ao status quo ante, ou ao máximo de recuperação possível, mediante compensações ambientais ou replantio. 4. O fato de o proprietário não ter praticado pessoalmente o desmatamento ou queimadas não exclui sua responsabilidade civil. O meio ambiente, sendo bem de uso comum do povo, goza de proteção ampla, e qualquer dano deve ser reparado integralmente pelo responsável pela área, seja ele o causador direto ou não.
(REsp 1.318.051/MG (Superior Tribunal de Justiça – STJ; Relator: Min. Herman Benjamin; Data do julgamento: 19/09/2013) (Destaquei)

Oportuno registrar que a Súmula 623 do STJ dispõe que a responsabilidade civil por danos ambientais tem natureza
propter rem
, ou seja, está vinculada à propriedade. Nessa condição, é possível exigir do proprietário ou possuidor atual, bem como dos anteriores, a reparação dos danos, à escolha do credor.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil por dano ambiental, conforme a Constituição Federal (art. 225, § 3º) e a Lei 6.938/1981, é objetiva, não depende da existência de culpa e pode ser solidária, cabendo ao poluidor a obrigação de indenizar e/ou reparar os danos causados. [...]
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a obrigação de reparar danos ambientais é propter rem, podendo ser exigida do atual proprietário, ainda que não tenha sido o causador direto do dano.”
(TJMT. N.U. 1000534-74.2019.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024). (Destaquei)

Em que pesem os argumentos apresentados pelos apelantes, não se vislumbra qualquer indicativo probatório de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da SEMA/MT, que aplicou suas medidas no exercício regular de polícia ambiental.

Todos os documentos juntados nos autos,
Auto de Inspeção nº 164353, Auto de Infração nº 125691, Notificação nº 6753 e o Relatório Técnico nº 002/2017/GRAPACG/CUCO/SUBIO/SAGA/SEMA-MT, elaborados pelo órgão ambiental estadual
comprovaram que
o desmatamento incidiu sobre áreas classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APP), abrangendo nascentes e cursos d’água naturais.

Referidos documentos públicos foram emitidos por autoridades competentes, cujas alegações neles descritas são munidas de presunção de legalidade e veracidade, somente sendo afastadas, mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO E EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir:
3. A probabilidade de direito está fundada na presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo,
vide autuação realizada pelo órgão competente em vistoria in loco, com fundamento na legislação ambiental competente.
(...) (N.U 1013102-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(...) 3 - Os atos administrativos que fundamentam a ação, como o Auto de Infração e o Relatório Técnico, gozam de presunção de legitimidade, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, não apresentada pelas apelantes.
4 - A fixação de valores indenizatórios por danos materiais respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da infração e o caráter preventivo da medida. 5 - Para a configuração do dano moral coletivo, é necessário que a infração ambiental tenha repercussão significativa, causando intranquilidade social ou alterando a ordem extrapatrimonial da comunidade. No caso em análise, não foram demonstrados elementos suficientes para justificar a condenação por danos morais coletivos. 6 - Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se as demais obrigações impostas pela sentença.
(N.U 1002890-10.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024) (Destaquei)

Logo,
constatada a existência de degradação ambiental e do nexo de causalidade, resta o dever de recuperar a área e indenizá-la, conforme previsão legal do artigo 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente).

E ainda, escorreita a sentença que compeliu os apelantes à obrigação de não fazer, consistente em os absterem de praticarem atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo qualquer atividade degradadora ao ecossistema na APP, a fim de que se comprometam a não repetir conduta semelhante, sob pena de

responderem civil e administrativamente pelos novos atos.

A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura
bis in idem
.

Assim, além da obrigação de recuperação ativa da área (elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, cercamento da área, monitoramento, dentre outras medidas que compõem a pretensão de condenação em obrigação de fazer), deve os apelantes interromperem o uso da área (obrigação de não fazer), inclusive com autorização para que as autoridades de fiscalização ambiental promovam a remoção de qualquer empecilho à regeneração natural.

Quanto a indenização por danos materiais determinada pelo Magistrado
quo
,
a Súmula 629 do STJ, estabelece que “
é juridicamente viável a condenação cumulativa às obrigações de fazer, não fazer e indenizar no âmbito da responsabilidade civil ambiental”

Com efeito, é cabível a cumulação da obrigação de fazer (reparação da área desmatada) com as obrigações de dar (dano material e moral), não se configurando a dupla punição pelo mesmo fato.

Conforme se verifica nos documentos acostados nos autos, os apelantes desmataram Área de Preservação Permanente – APP, mantendo no mesmo local, sem a devida autorização do órgão competente, animais bovinos, equinos e caprinos, em veredas e nascentes, bem como, topos de morros localizados na propriedade Portanto, sendo evidente o dano ambiental decorrente do desmatamento de APP e o nexo de causalidade entre a conduta dos Apelantes e o dano perpetrado.

Assim, comprovados todos os elementos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo), resta incontroversa que a imputação de responsabilidade deve recair sobre os apelantes, cumprindo-lhe, além do dever de recomposição da área desmatada, a obrigação de reparação do dano ambiental, através do pagamento de indenização pelos danos morais e materiais que provocou.

Constatada a presença de todos os pressupostos da responsabilidade civil pela conduta degradadora do meio ambiente, cabe ao Poder Judiciário, à luz dos elementos constantes nos autos e das peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

O valor a ser arbitrado pelo julgador a título de indenização pelo dano ambiental deve, necessariamente, considerar a extensão e a gravidade do dano causado, de modo a proporcionar uma reparação que se aproxime ao máximo da recomposição integral do meio ambiente lesado. A indenização deve refletir, tanto quanto possível, o custo para a recuperação ambiental, promovendo uma tutela efetiva ao bem jurídico protegido e assegurando que o dano seja plenamente compensado, em consonância com os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.” [g.n.]

A quantificação do valor da indenização por danos materiais ambientais, por vezes, apresenta-se como um processo complexo que exige uma avaliação detalhada dos prejuízos causados, possibilitando que seja realizada durante a fase de liquidação de sentença, solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Reconhecido o dano ambiental, a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença
”. (STJ, AgRg no REsp 1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015).

Da mesma maneira, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.”
(TJMT, N.U. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2021). [g.n.]

Ademais, a jurisprudência brasileira tem consolidado o entendimento de que a reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível, conforme o princípio da reparação integral.

Esse princípio exige que a reparação seja adequada às peculiaridades do caso, considerando, sobretudo, a modalidade do dano ambiental e a possibilidade de sua restauração
in natura
.

Tais aspectos foram devidamente observados pelo Juízo
a quo
ao fixar o valor da indenização por dano material, no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por hectare degradado, a ser apurado em liquidação de sentença, impondo-se razão aos apelantes, quanto ao pedido de manutenção dos valores fixados a título de indenização pelo dano ambiental.

O Ministério Público, em suas razões recursais,
insurge-se contra o valor fixado a título de indenização pelos danos materiais.

Aduz que a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por hectare degradado, a ser apurado em liquidação de sentença, não é suficiente para reparar integralmente o dano ambiental causado pela requerida e atender à sua função pedagógica.

Por derradeiro, requereu a majoração do valor da condenação dos apelados em danos ambientais materiais, em montante não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e outros a serem apurados em liquidação de sentença a serem destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 944 do Código Civil.

Da análise dos autos, verifica-se do Laudo Técnico, lavrado em 2018 (Id. 22954096 e 22954098), juntado quando da Contestação, que os apelados iniciaram as providências para a recuperação e regularização da área degradada, logo que foram notificados.

Os animais foram retirados das áreas de APP e manejados para os pastos de braquiária, as áreas de preservação permanente foram demarcadas e as cercas também foram providenciadas. Não houve registro de nenhuma nova atividade demonstrativa de degradação.

Desse modo, restou evidenciado nos autos que os apelados possuíram interesse em regularizar os passivos gerados, com a devida apresentação do Laudo Técnico e do Cadastro Ambiental Rural.

Outrossim, na descrição dos documentos comprobatórios trazidos pelo apelante, não foi demonstrada a extensão da degradação em hectares, o que dificulta estimar a gravidade da situação.

Assim, diante da inexistência de qualquer critério legal objetivo para a fixação do valor de indenização, cabe ao julgador sopesar a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado, bem como o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

Acrescento ainda, que a ausência de comprovação das dimensões das áreas atingidas e, que o dano ambiental abrangeu somente a APP, correta a consideração de sua totalidade em hectares, para fixação do valor a título de indenização.

Sabe-se que é possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador: i) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes”; e ii) “Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011).

Portanto, considerando os critérios alhures mencionados, penso que escorreita a sentença quando fixou o valor-base para o pleito indenizatório, considerando o valor médio por hectare de terra nua na Comarca de Chapada dos Guimarães (R$ 4.500,00), no percentual de 10% do valor do hectare, restando o valor em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) o hectare degradado, mediante apuração em liquidação de sentença, já que não houve medida exata da extensão da área degradada nos autos. Tais valores, compensará a injusta e intolerável lesão de um direito extrapatrimonial e inibirá as condutas ofensivas aos direitos transindividuais, além de estarem
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo justificativa para sua majoração

Posto isso, escorreita a sentença que determinou aos requeridos, a recuperação da área degradada através de projeto de recuperação - PRAD, na obrigação de não fazer consistente em se absterem de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e suspendam qualquer atividade degradadora ao ecossistema na APP, bem como, ao pagamento de indenização no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por hectare degradado, a ser apurado em liquidação de sentença, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos honorários de sucumbência, ressalta-se que é necessário dispensar tratamento equânime aos litigantes e, por esta esteira, importa relembrar que a condenação do Ministério Público, caso sucumbente na ação civil pública, somente é possível caso comprovada má-fé na propositura da demanda, conforme disposto no Art. 18 da Lei nº 7.347. Vejamos:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Valorando o princípio da simetria, a previsão constante do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada igualmente em favor da parte ré em Ação Civil Pública, isentando-os dos honorários sucumbenciais, salvo se comprovada a má-fé., conforme precedentes do STJ.

(...) 2. Na forma da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, inclusive pela Primeira Seção, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública, em homenagem ao princípio da simetria. Precedentes: AgInt no REsp 1.762.012/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020; AgInt no REsp 1.829.391/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe 9/10/2020. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.900.610/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021.) (Destaquei)

Assim, escorreita a sentença nesse ponto, quando não condenou nos ônus da sucumbência, nenhuma das partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Cristina Grunwald Haraoui de Souza, Joseph Jaoudath Haraoui e Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025